Tribunal: TJMT
Processo: 1031958-41.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031958-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 030.033.831-75 (APELANTE), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ADRIANE KOPP VIEIRA - CPF: 092.995.761-06 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. USO DE CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao permitir transações atípicas em relação ao padrão de consumo do titular; e (ii) analisar se a ausência de comunicação tempestiva do furto e o uso de senha pessoal nas transações configuram culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da fornecedora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a demonstração de nexo causal entre a conduta e o dano, admitindo-se a excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, II, do mesmo dispositivo.

4. As transações contestadas foram realizadas mediante uso do cartão físico com chip, digitação de senha pessoal e modalidade
contactless
, tecnologias que gozam de presunção de legitimidade e segurança, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao titular o dever de guarda e sigilo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a realização de transações com cartão de crédito mediante uso de chip e senha pessoal, quando ausente comunicação tempestiva de furto, perda ou roubo, especialmente se o boletim de ocorrência for lavrado quinze dias após os fatos, caracterizando negligência na guarda do cartão e sigilo da senha.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JANDERSON BOTELHO DA FONSECA JUNIOR
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.

Alega que houve falha na prestação de serviço, pois o sistema bloqueou as 10 primeiras transações, mas liberou as demais, demonstrando inconsistência, bem como que as compras destoam completamente do padrão de consumo habitual e cita precedentes do TJMT e STJ sobre fraudes bancárias.

Sustenta que fraudes praticadas por terceiros não excluem a responsabilidade da instituição, caracterizando fortuito interno e, requerendo, pois, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 341655869).

Requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante, servidor público, mantinha cartão de crédito administrado pela apelada com padrão de consumo mensal de aproximadamente R$ 150,00, voltado a despesas de transporte por aplicativo e alimentação. Em 10/05/2024, foram realizadas diversas compras no estabelecimento "PAG ANDREFERREIRA", totalizando R$ 7.298,00, valor significativamente superior ao padrão habitual.

O apelante alega que seu cartão foi furtado juntamente com sua carteira, que o sistema da apelada bloqueou 10 transações iniciais, mas liberou as demais, e que comunicou o fato à instituição financeira, registrando boletim de ocorrência. Sustenta que as transações foram fraudulentas e que a apelada falhou na prestação do serviço ao não bloquear operações atípicas.

[transações bloqueadas]

[fatura contestada]

A apelada, por sua vez, defende que as transações foram realizadas mediante uso de chip e senha pessoal, que o contrato estabelece a responsabilidade do titular por compras efetuadas com senha correta, que não houve comunicação tempestiva do furto, e que o boletim de ocorrência foi registrado tardiamente, configurando culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão de crédito que o titular alega não ter efetuado, após suposto furto.

Inicialmente, reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, regida pelo CDC. O apelante enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º, CDC) e a apelada no de fornecedora de serviços (art. 3º, CDC).

Quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tal medida não opera automaticamente, dependendo da análise judicial quanto à verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, embora se reconheça a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira, a verossimilhança das alegações resta comprometida pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de transformar a técnica processual em verdadeira prova diabólica em desfavor do fornecedor.

A responsabilidade civil, mesmo em sua modalidade objetiva, exige a presença cumulativa de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, mas o §3º do mesmo artigo prevê excludentes de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada logrou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, afastando sua responsabilidade.

As transações contestadas foram realizadas mediante uso do cartão físico (chip), digitação de senha pessoal e modalidade
contactless
(aproximação). Conforme documentação acostada aos autos, as compras foram processadas com autenticação válida, utilizando tecnologia reconhecidamente segura.

A jurisprudência pacífica reconhece que transações realizadas com chip e senha gozam de presunção de legitimidade.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de
transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip
e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir A responsabilidade da instituição financeira pela segurança do serviço prestado é objetiva, mas não dispensa a demonstração de ilícito e nexo causal. As transações contestadas foram realizadas presencialmente, com cartão físico, chip e senha, inexistindo alegação ou prova de furto, roubo, clonagem ou extravio do cartão, tampouco registro de boletim de ocorrência ou comunicação imediata à administradora. A ausência de impugnação específica quanto à forma de autenticação, aliada ao lapso temporal, de mais de seis meses, entre as transações e a reclamação administrativa, fragiliza a alegação de fraude e demonstra comportamento incompatível com a diligência esperada e, ainda, imposta contratualmente, com previsão de prazo de 72 horas para comunicação de ocorrências anômalas . A utilização de cartão com chip e senha presume regularidade das operações, conforme precedentes desta C. Câmara, afastando a tese de fortuito interno. [...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 10051151020258260066 Barretos, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 16/03/2026, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2026)

No contexto apresentado, agrega-se um outro importante, que devido à situação fática, se constitui ponto fundamental da lide: a ausência de comunicação tempestiva. A cronologia dos fatos demonstra que as transações ocorreram em 10/05/2024, o primeiro contato com a central de atendimento da apelada ocorreu em 22/05/2024 (protocolo 001170195 – id. 341655851), e o boletim de ocorrência foi registrado apenas em 25/05/2024 (id. 341655371), quinze dias após as transações.

À falta de argumentos relevantes a justificar a conduta omissiva, a demora de quinze dias para formalizar o registro policial é incompatível com a conduta esperada de quem efetivamente foi vítima de furto e teve seu cartão utilizado indevidamente.

Do mesmo modo, não obstante o apelante sustente que o sistema da apelada bloqueou 10 transações iniciais, mas liberou as demais, o que demonstra falha no serviço, não verifico desta forma.

Isto porque, o bloqueio das transações iniciais demonstra justamente que o sistema de segurança da apelada funcionava adequadamente, identificando operações atípicas.

A liberação de transações subsequentes pode decorrer de diversos fatores técnicos, como variação nos valores das transações, diferentes modalidades de pagamento (chip, senha,
contactless
), intervalo temporal entre as operações e confirmação de dados pelo estabelecimento comercial.

Diante de todo o exposto, configura-se a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Os elementos que conduzem a essa conclusão são: negligência na guarda do cartão e da senha, ausência de comunicação imediata, uso de senha correta em todas as transações, e descumprimento de obrigações contratuais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado dacondenação, nostermos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026